Tribunal: STF
Processo: HC 64753
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ACÓRDÃO DO TJMG, QUE; ACOLHENDO-O, EM PARTE, ANULA A CONDENAÇÃO
POR LATROCINIO, DESCLASSIFICA O DELITO PARA HOMICIDIO QUALIFICADO
E DETERMINA QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PROFIRA A SENTENÇA DO
ART. 408 DO C.P.P., ESCLARECENDO, AINDA, QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO,
PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO PODERA EXCEDER A PENA
ANTERIORMENTE IMPOSTA. EXTENSAO DOS EFEITOS AO CO-RÉU.
'HABEAS CORPUS' (IMPETRADO PELO AUTOR DO PEDIDO DE REVISÃO,
VISANDO ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE A DEFERIU NAQUELES TERMOS, PARA
QUE OUTRO SE PROFIRA COM OBSERVANCIA DO QUE FORA PLEITEADO
(ABSOLVIÇÃO).
INEXISTÊNCIA DE 'REFORMATIO IN PEJUS' NO CASO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.